Tribunal: TJMT
Processo: 0002204-60.2017.8.11.0027
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002204-60.2017.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SATELITAL BRASIL COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.336.140/0001-06 (APELADO), ALESSANDRO BATISTA - CPF: 293.964.998-70 (ADVOGADO), MARCELO NAUFEL - CPF: 286.562.498-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO TRIBUTÁRIO – APREENSÃO DE MERCADORIA COMO MEIO COERCITIVO DE RECEBIMENTO DE TRIBUTO — ILEGALIDADE — OFENSA À SÚMULA 323/STF — DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SENTENÇA RATIFICADA — RECURSO NÃO PROVIDO.

O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado.

É ilegal a apreensão de mercadoria como meio de coação para recebimento de tributo, uma vez que existe procedimento próprio e adequado para a cobrança do crédito tributário, que respeita os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara única da comarca de Itiquira/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0002204-60.2017.8.11.0027, impetrado por
Satelital Brasil Comercio Ltda.
, concedeu a segurança para determinar a imediata liberação das mercadorias da Impetrante referente ao Termo de Apreensão e Depósito n° 1130340-5.

O Estado de Mato Grosso, preliminarmente, argui a inadequação da via eleita sob o fundamento de que não demonstrado de plano o direito líquido e certo do Impetrante, a ação mandamental deve ser extinta.

Assevera que a aplicação da Súmula n. 323 do STF não possui o condão de proibir toda e qualquer apreensão de mercadoria, mas tão somente para coibir a apreensão de mercadoria como meio de arrecadação de tributos de operações anteriores.

Aduz que a apreensão das mercadorias objeto dos autos se deu nos termos da legislação tributária vigente, portanto, a sentença merece ser reformada para denegar a ordem ao presente Mandado de Segurança.

A sentença se deu em razão de a parte Impetrante ter alegado que a administração fazendária indicou, para a aplicação da penalidade, o fato de o contribuinte ter descumprido obrigação principal e acessória. Desta feita, apreendeu o veículo e condicionou a sua liberação ao pagamento destas, de maneira ilegal e ferindo o direito líquido e certo da parte Impetrante.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo Apelado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença (Id. 19948978).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara única da comarca de Itiquira/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Satelital Brasil Comercio Ltda., concedeu a segurança para determinar a imediata liberação das mercadorias da Impetrante referente ao Termo de Apreensão e Depósito n° 1130340-5.

Prefacialmente, o Apelante arguiu a preliminar de inadequação da via eleita, sob o fundamento de que a empresa Apelada não teria demonstrado, de plano, existência de direito líquido e certo.

Contudo, a verificação da existência de direito líquido e certo a ser amparado pelo
mandamus
somente pode se dar com a análise do mérito da questão. O que passo a fazer.

Pois bem. O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Isto posto,
in casu
, verifica-se que a Apelada impetrou o mandado de segurança visando que a autoridade coatora se abstenha de condicionar a liberação das suas mercadorias ao pagamento prévio de tributos.

Com efeito, extrai-se do TAD n. 1103340-5, que a razão para a sua lavratura se deu pela inconsistência na NF-e 683638, circundando-se apenas quanto ao valor das mercadorias, em confronto ao DACTE nº 5659, o que foi considerado subfaturamento pela autoridade fiscal.

Nesta senda, o Apelante efetuou o lançamento do tributo e multa, e condicionou a liberação das mercadorias ao pagamento destes.

Outrossim, releva-se do TAD n. 1103340-5, a indicação de que a contribuinte estava sujeita ao recolhimento antecipado do ICMS, de modo que as mercadorias apreendidas estariam condicionadas ao pagamento prévio de tributos.

Diante disto, destaco que não obstante seja dever funcional do Agente Fiscal verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, não lhe é lícito apreender ou reter as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário.

Acrescido a isso, buscar o recebimento de tributo a partir de coação, apreendendo mercadoria por tempo indeterminado, constitui ato arbitrário e ilegal, não tolerado pela melhor doutrina e atual jurisprudência, por existir procedimento próprio e adequado para a cobrança do crédito tributário, que respeita os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste esteio o Supremo Tribunal Federal entabulou a Súmula 323:

“Súmula 323 É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”

A propósito, ensina Roque Antônio Carazza, em sua obra ICMS, Malheiros, 16ª ed., 2012, p. 698, que:

"É muito comum o Fisco, objetivando o recebimento de ICMS e multas devidos pelo contribuinte, apreender a mercadoria considerada em situação irregular (v.g., desacompanhada da competente nota fiscal).

Tal prática, todavia, é abusiva.

De fato, assim que lavrado o auto de infração e imposição de multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada. É que o ato de apreensão visa apenas a assegurar a prova material da infração cometida. Por isso mesmo, deve subsistir somente enquanto estiver sendo realizada a coleta dos elementos necessários à caracterização de eventual ilícito tributário.

As questões tributário-penais existentes deverão ser resolvidas no procedimento administrativo ou no processo judicial adequado.

Em suma, é injurídica a retenção da mercadoria apreendida para forçar o recolhimento do tributo ou da multa. Nesse sentido, diga-se de passagem, a Súmula 323 do Pretório Excelso e a jurisprudência unânime do TJSP.”

Nesse mesmo sentido, é o posicionamento desta corte:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURADA. RETENÇÃO DE
MERCADORIAS
EM TRÂNSITO, POR TEMPO QUE EXTRAPOLA AO NECESSÁRIO PARA APURAÇÃO DOS FATOS E LAVRATURA DO AUTO DE LANÇAMENTO. ILEGALIDADE DO ATO. OFENSA À DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE
LIBERAÇÃO
. APLICABILIDADE DAS SÚMULAS Nº 323 E 547 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. 1 – A apreensão de
MERCADORIAS
pela fiscalização fazendária só se justifica até a lavratura do auto infracional, oportunidade em que se procede à identificação de eventual ilícito tributário praticado. A partir daí, revela-se arbitrária a subsistência da apreensão tanto do veículo transportador como das respectivas
MERCADORIAS
, mormente se o fundamento for tão somente o de evitar a circulação irregular. 2 – A continuidade da apreensão de
MERCADORIAS
em trânsito, com a indisponibilização do bem, além do estrito prazo necessário a tal apuração, constitui meio coercitivo para pagamento de tributos, conforme disposto na no verbete sumular nº 323/STF, o que deve coibido pelo Judiciário. (N.U 0053261-80.2014.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018)

Vale aqui destacar que, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou entendimento, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que inexiste ilegalidade na apreensão de mercadorias que visa cessar infração material instantânea efeito continuado.

Todavia, este entendimento não se aplica ao presente caso, já que ficou comprovado que a apreensão se deu em razão de discrepância nos valores dos produtos, cujo tributo já fora destacado pelo TAD, enquanto que a manutenção das mercadorias ante o recolhimento prévio de tributo se torna ilegal.

Com essas considerações, em consonância ao parecer do Ministério Público,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e
RATIFICO
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021